Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-50.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021198-50.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0012-06 (EMBARGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA E À REGULARIDADE DO MEDIDOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a sentença de procedência, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos da empresa e reconhecendo a falha no medidor de energia elétrica.
A embargante alega omissão quanto à análise da regularidade do sistema de medição e à legitimidade das cobranças, requerendo efeitos modificativos para reconhecer a regularidade das faturas e julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária; e (ii) a alegada omissão quanto à regularidade do equipamento de medição e das cobranças decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente as alegações da embargante, reconhecendo que o defeito no medidor foi comprovado por laudo técnico oficial e que isso descaracteriza a presunção de veracidade das medições.
4. A fundamentação do voto condutor considerou que o consumo atípico e o defeito no equipamento justificam o refaturamento com base na média histórica.
5. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração.
6. Ausentes os pressupostos para imposição de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a regularidade do equipamento de medição e afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária. 2. A tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão que negou provimento ao recurso, e manteve inalterada a sentença.

Em suas razões, a Energisa sustenta omissão do julgado quanto à presunção de legitimidade e veracidade dos atos da concessionária e à regularidade do sistema de medição, afirmando que não foram constatadas irregularidades técnicas, desvio de energia ou inconsistências de leitura e que as faturas refletiriam o consumo efetivo, motivo pelo qual pleiteia o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a regularidade das cobranças e a improcedência dos pedidos autorais

Contrarrazões defendendo a inexistência de vícios integrativos no acórdão, a suficiência da fundamentação baseada no laudo do IPEM/MT, e o retorno do consumo à média após a troca do medidor. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por seu caráter manifestamente protelatório (id 320068385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando os autos, observa-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos embargos de declaração. O acórdão impugnado analisou de forma expressa a controvérsia sobre a regularidade do medidor e afastou a alegação de presunção de legitimidade, ao reconhecer que o laudo técnico emitido por órgão oficial comprovou o defeito no equipamento de medição.

A decisão colegiada foi clara ao afirmar que a falha no medidor descaracteriza a presunção de veracidade das medições e dos atos administrativos da concessionária, que “
limitou-se a juntar laudo de vistoria técnica, realizado em 26/12/2019, em que afirma que não há irregularidade no medidor, sem apresentar prova idônea capaz de infirmar o conjunto probatório produzido nos autos
” (id 317429863). O voto condutor concluiu que, diante da reprovação do medidor e da constatação de consumo atípico, o refaturamento com base na média histórica é o único critério justo e técnico, não havendo que se falar em regularidade das cobranças.

Desse modo, o acórdão enfrentou as questões suscitadas e apresentou fundamentação adequada.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025